Tribunal: TJES
Processo: 5008303-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008303-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MANOEL MARINHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008303-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MANOEL MARINHO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave, deixou de decretar a perda dos dias remidos do reeducando Manoel Marinho dos Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a perda dos dias remidos, após o reconhecimento de falta grave, é uma faculdade do julgador ou um dever, e se o princípio da proporcionalidade justifica a não aplicação da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 7.210/1984, em seu art. 127, estabelece que a prática de falta grave pelo reeducando acarreta a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, reconhecida a falta grave, a perda dos dias remidos configura um poder-dever do magistrado, sendo discricionária apenas a fração a ser aplicada, limitada a 1/3.

5. O juízo de origem, ao deixar de aplicar a perda dos dias remidos com fundamento no princípio da proporcionalidade, diverge do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A gravidade da falta (participação em briga que resultou em tentativa de homicídio) justifica a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) da remição, conforme art. 127 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos de Manoel Marinho dos Santos.

Tese de julgamento
:

1. A prática de falta grave pelo apenado impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, sendo poder-dever do magistrado aplicar a sanção, cabendo a ele apenas a discricionariedade na escolha da fração a ser aplicada, conforme o art. 127 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 127 da Lei nº 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1430097/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015; AgRg no HC n. 851.947/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008303-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MANOEL MARINHO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos da execução penal tombada sob nº 0013101-87.2014.8.08.0011, que, embora tenha reconhecido a prática de falta grave pelo reeducando
MANOEL MARINHO DOS SANTOS
, deixou de decretar a perda dos dias remidos, fundamentando-se no princípio da proporcionalidade, diante do longo período restante de cumprimento de pena.

Nas razões recursais (ID 13904366, pp. 32/34), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja decretada a perda dos dias remidos, alegando que, uma vez reconhecida a prática de falta grave, a decretação de dias remidos não configura mera faculdade do julgador, mas sim um dever, conforme interpretação teleológica do disposto no art. 127 da Lei nº 7.210/1984.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o agravado, durante o cumprimento de pena, participou de uma briga generalizada no pátio de banho de sol, em 10/5/2024. O episódio resultou na tentativa de homicídio contra o interno Maxwel Segismundo de Souza, conforme relatado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 030/2024. A materialidade e autoria da falta grave foram confirmadas por depoimentos de servidores, laudos médicos e demais elementos constantes dos autos.

O juízo de origem reconheceu a prática da falta grave, com base nas fotografias, no laudo de lesões corporais e no Boletim Unificado, homologando o procedimento administrativo. Contudo, deixou de aplicar a perda dos dias remidos, fundamentando-se no princípio da proporcionalidade.

O Ministério Público, ora agravante, busca a reforma dessa decisão, visando à decretação da perda dos dias remidos.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, reconhecida a prática de falta grave,
é poder-dever do magistrado
aplicar a perda dos dias remidos, sendo
discricionária apenas a fração
a ser fixada, até o limite de 1/3, nos termos do art. 127 da LEP. Veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 DA LEP.
"A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos,
devendo a expressão 'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um terço) dos dias remidos"
(AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1430097/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015) Grifei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA FALTA GRAVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A oitiva judicial do apenado é prescindível para fins de reconhecimento da infração disciplinar se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo, com observância do devido processo legal. Precedentes.

II - A revisão do entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça.

III -
Reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, inclusive a perda dos dias remidos, sendo objeto de análise discricionária apenas o quantum de dias a serem perdidos.

IV - As garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa restaram asseguradas ao apenado no processo administrativo.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 851.947/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)). - grifei

Assim, a decisão de primeiro grau, ao deixar de decretar a perda dos dias remidos com fundamento exclusivo na proporcionalidade, diverge da jurisprudência consolidada, que entende tal medida como decorrência lógica e legal da prática de falta grave.

Considerando as informações constantes dos autos, a gravidade da falta (tentativa de homicídio e tumulto em ambiente prisional) justifica-se a aplicação da fração máxima de 1/3 (um terço) da remição, conforme o art. 127 da LEP. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão para aplicar a perda dos dias remidos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU

PROVIMENTO ao recurso
para
decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos de MANOEL MARINHO DOS SANTOS, ora agravado, devendo-se proceder à retificação do cálculo da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)